Tribunal: TJDFT
Processo: 0723140-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL HOMOLOGADO. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS CÔNJUGES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Compulsando os autos, verifico que consta no acordo de separação consensual, homologado em 19 de maio de 2004, pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília, que: “1) acerca do imóvel identificado como glebas de número 61 e 62, Condomínio Estância Jardim Botânico, ficam partilhados eventuais direitos, comprometendo-se os cônjuges a registrá-lo em nome da filha comum tão logo seja possível a regularização”.
2. O acordo homologado não abre margem à interpretação, sendo a obrigação de regularização do imóvel, e posterior registro em nome da filha, oponível a ambos os genitores.
3. Da mesma forma, não consta do acordo homologado qualquer obrigação individual em relação ao agravado no tocante ao pagamento das despesas relativas ao imóvel, razão pela qual estas despesas, além de todas as outras eventuais despesas inerentes à moradia, são de responsabilidade da requerente.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.